Tribunal: STF
Processo: ARE 1364934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. JULGAMENTO DA DEMANDA SEM A OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 511-16.2019 (TEMA 11). ANULAÇÃO DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. DESRESPEITO AO ARTIGO. 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PREVISTA NO IAC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. SEGURANÇA DENEGADA. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 9, p. 13):



    “Há preclusão temporal e consumativa do pedido do réu, uma vez que, passados mais de um ano da prolação da sentença, tendo a re anuído com o julgado, não tendo apresentado recurso, somente agora vem arguir a nulidade de atos processuais, calcada em decisão proferida em julho de 2019. Ao acolher o pedido, há uma desestabilização da relação processual, trazendo enorme insegurança jurídica.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante o óbice da Súmula 272 do STF (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que o apelo extremo não se viabiliza com o fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, uma vez que o permissivo assim preconiza: julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida.



    In casu, o Recorrente interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido que, em primeira instância, denegou mandado de segurança, quando o inconformismo deveria ser manisfestado por meio do recurso ordinário, competência recursal do E. Superior Tribunal de Justiça. Portanto, incidência ao caso da Súmula 272 desta Corte: Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória do mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente